Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto no bojo do PJE 0719169-09.2023.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, contra Decisão de indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela parte autora daquela demanda, ora agravante.
3. Nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no Art. 1.059 do CPC c/c Art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992, além de não estar preenchido de forma evidente o requisito da probabilidade do direito da recorrente.
6. A Administração Pública e os candidatos se vinculam ao edital do concurso público (princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório), cabendo a ambos a observância dos ditames aos quais se subordinam.
7. O Edital 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, descreve o requisito para o cargo de nível médio em contexto: “2.2.1 CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO [...] CARGO 37: TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR. REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, acrescido do Curso Técnico em Secretariado Escolar”
8. Depreende-se da interpretação do referido item em conjunto com as demais normas do Edital a inocorrência de dispensa do Curso de Técnico em Secretariado Escolar para a posse no Cargo 37 (Técnico de Gestão Educacional – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR). A parte final do item 2.2.1, a qual prevê “acrescido do Curso Técnico em Secretariado Escolar”, é exigida tanto para quem apresenta certificado de curso de ensino médio quanto para quem apresenta certificado de conclusão de curso de técnico de ensino médio.
9. Ademais, o STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo 1094, firmou a tese segundo a qual: “O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional”.
10. A recorrente, conforme a documentação apresentada, concluiu cursos de nível superior na área de conhecimento de Licenciatura em Pedagogia e Letras, contudo, se candidatou ao cargo de Técnico de Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar, e não apresentou diploma de curso superior na mesma área profissional (Curso Superior de Secretariado- Art. 2o, I, a, da Lei 7.377/85).
11. Embora no julgamento do mérito da Demanda 0719169-09.2023.8.07.0016 a recorrente possa demonstrar que os cursos de Técnico de Magistério, concluído em 06.04.2004 (ID 154963670); Licenciatura em Pedagogia (ID 154961870), com colação de grau em 10.07.2014; de Especialização na área de concentração em Gestão e Orientação Educacional, com carga horária de 480 horas de atividades, certificado datado em 10.12.2014 (ID 45595018 - Pág. 25); e de Licenciatura em Letras, concluído em 14.09.2013 (ID 45595018 - Pág. 27), contêm as matérias do Curso Técnico em Secretariado Escolar, tal comprovação não se encontra evidente neste momento processual.
12. Desde que todos os candidatos se submetam às mesmas exigências, pode a Administração definir, sem interferência, quais critérios, regras e requisitos os candidatos devam observar, ressalvado o controle judicial de anormalidades evidentes, a ser exercido excepcionalmente.
13. Ante a ausência de demonstração de antijuricidade apta a evidenciar a probabilidade do direito, inviável a imediata determinação para que o réu proceda à posse da agravante no cargo e, ainda, a pretendida reserva da vaga.
14. Destarte, não merece reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
15. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.
16. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/1995.